Tribunal: TJES
Processo: 5026747-16.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026747-16.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM FONSECA DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026747-16.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
WILLIAM FONSECA DE SOUZA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CIVIL ATINGIDO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL ARMADA. DANO INCONTROVERSO. TEMA 1237 DO STF. ATUAÇÃO ESTATAL ARMADA EM CONTEXTO DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE ABRANGE PERSEGUIÇÕES E CONFRONTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL. PERÍCIA INCONCLUSIVA SOBRE A ORIGEM DO DISPARO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA O NEXO CAUSAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTES. IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM EXATA DO PROJÉTIL. PRECEDENTES. LEGÍTIMA DEFESA OU ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL QUE NÃO EXCLUEM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO A TERCEIRO INOCENTE. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, onde narra que foi atingido por um projétil de arma de fogo enquanto estava na varanda de sua residência. Alega que o disparo ocorreu durante uma perseguição policial militar e o projétil ficou alojado na região torácica direita, causando fraturas e necessidade de internamento hospitalar. Pleiteou: (i) indenização por danos morais; (ii) indenização por danos materiais; e, (ii) indenização por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia devolvida ao Colegiado consiste em definir: (i) se a perseguição policial armada que culmina em troca de tiros em área habitada se insere no conceito de “operação de segurança pública” para fins de incidência do Tema 1237 do STF; (ii) se a falta de perícia conclusiva quanto à origem do disparo é suficiente para afastar o nexo causal; e (iii) se estão presentes os requisitos para condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos material, moral e estético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, deixo de apreciar as preliminares arguidas pelo Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(5). No mérito, é incontroverso nos autos que o Recorrente foi atingido por projétil de arma de fogo em contexto de atuação policial armada, tendo o próprio juízo de origem reconhecido a prova do dano físico. O ponto central da improcedência residiu na exigência de prova específica de que o projétil tenha partido da arma do agente estatal, raciocínio que não se compatibiliza com o regime constitucional da responsabilidade civil objetiva do Estado nem com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1237.

(6). Com efeito, o Tema 1237 do STF, tal como invocado no recurso, fixou a compreensão de que: “
(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário
”.

(7). No ponto, compreendo que a expressão “operação de segurança pública”, utilizada pelo Supremo, deve ser compreendida em sentido material e funcional, abrangendo as atuações estatais de segurança pública levadas a efeito por agentes públicos no exercício da função, com emprego de força e criação de risco concreto a terceiros. Nessa perspectiva, a perseguição policial armada narrada nos autos, desencadeada no curso do policiamento ostensivo, com subsequente troca de tiros em área habitada, configura, sim, atuação estatal de segurança pública e, por isso, insere-se no campo de incidência do Tema 1237.

(8). A circunstância de a atuação policial decorrer de evento dinâmico ou superveniente não desnatura sua natureza de operação de segurança pública. Ao contrário, o que importa para a incidência do precedente é que o dano tenha resultado de ação policial ou militar desenvolvida por agentes públicos em contexto de segurança pública. Nesse contexto, em meu sentir, restringir a tese vinculante apenas às operações previamente planejadas significaria excluir justamente situações em que o risco à população civil se mostra mais intenso e imediato, como perseguições e confrontos armados em via pública ou nas proximidades de residências, hipótese verificada no caso concreto.

(9). Aplicável, portanto, o Tema 1237, a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo não pode, por si só, afastar a responsabilidade civil do Estado. No ponto, compreendo que a r. sentença incorreu em equívoco ao transformar a incerteza sobre a autoria material do disparo em fundamento bastante para negar o nexo causal, quando a tese do Supremo afirma precisamente o contrário. Em casos como o presente, o nexo relevante não se resume à identificação balística do projétil, mas consiste na vinculação entre o dano suportado pela vítima e a atividade estatal de risco que o ocasionou.

(10). Também nesse sentido caminha a jurisprudência, conforme se vê do seguinte aresto: “
Responsabilidade Civil do Estado.
Confronto entre Policiais e bandidos durante o patrulhamento na Rua Laurindo Lima, Cavalcanti. Troca de tiros entre policiais e bandidos. Jovem de 19 anos atingido por bala perdida e sua namorada, recorrente. Dano e nexo causal configurados. Dever de indenizar, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, pela teoria do risco administrativo. O fato de não se saber de onde partiu o projétil - se da arma dos Policiais ou de meliantes - não exclui a responsabilidade do Estado pela morte do jovem, uma vez que tal fatalidade resultou de confronto entre Policiais e bandidos durante patrulhamento.
Nesse sentido, inclusive, há o Tema 1237 do STF recente de repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese: "(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário". Da ação do Estado, embora lícita, decorrem consequências que, se danosas, devem ser por ele suportadas pois constituiria injustiça e falta de solidariedade social que a pessoa vitimada, e seu núcleo familiar, fosse a única a arcar com o dano decorrente de ação que a todos beneficia [...]
” (TJ-RJ - Apelação: 02606075520218190001 202400115696, Relator.: Des(a). Nagib Slaibi Filho, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Publico (Antiga 6ª Câmara Cível), Data de Publicação: 25/07/2024).

(11). Destaca-se que, no caso concreto, o Estado não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludente apta a romper o nexo causal. Não há prova de culpa exclusiva da vítima, tampouco demonstração robusta de fato exclusivo de terceiro suficiente para deslocar integralmente a causalidade. Ao contrário, o que se tem é um civil em sua residência, alvejado durante atuação policial armada, exatamente o tipo de situação que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o Tema 1237 do STF visam a tutelar.

(12). Também não merece subsistir o fundamento no sentido de que os agentes teriam agido em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal. Tais excludentes podem repercutir na esfera penal ou disciplinar do agente, mas não afastam, por si sós, a responsabilidade civil objetiva do Estado perante terceiro inocente atingido no contexto da ação estatal. A vítima, no caso, não contribuiu para o evento danoso, não integrava o confronto e apenas se encontrava em sua casa, razão pela qual não pode suportar isoladamente os riscos inerentes à atividade armada desempenhada pelo ente público.

(13). Dessa forma, reconhecida a responsabilidade estatal, passa-se à análise dos danos. O dano material, no valor de R$ 285,00, foi expressamente postulado na inicial e corresponde às despesas suportadas pelo autor em decorrência do evento lesivo. Não havendo, na moldura apresentada, fundamento para seu afastamento, é devida a reparação integral.

(14). O dano estético igualmente se encontra caracterizado. O laudo médico-legal descreve cicatriz arredondada compatível com orifício de entrada de projétil e cicatriz cirúrgica na linha axilar anterior direita, circunstâncias que revelam alteração morfológica permanente, apta a justificar a indenização específica postulada. O valor pedido de R$ 5.000,00 mostra-se moderado e proporcional à extensão do dano descrito nos autos.

(15). Quanto ao dano moral, sua configuração decorre da própria gravidade do fato. Ser alvejado por arma de fogo no interior da própria residência, suportar dor física, internação hospitalar, fraturas costais, procedimento médico e conviver com projétil alojado no corpo extrapola, de forma manifesta, qualquer noção de mero aborrecimento. Diante de tal cenário, compreendo que se afigura adequada a fixação do montante indenizatório de R$ 15.000,00, o qual se revela adequado às peculiaridades do caso, observando os vetores de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar enriquecimento sem causa, sobretudo quando cotejado com os parâmetros adotados em precedentes sobre vítimas civis atingidas por disparos em contextos de confronto armado envolvendo agentes estatais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(16). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e CONDENAR o Estado do Espírito SantO: a) ao pagamento de
R$ 285,00
a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação; b) ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos estéticos, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação; c) ao pagamento de R$
15.000,00
a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(17). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O conceito de “operação de segurança pública”, para fins de incidência do Tema 1237 do STF, não se restringe a ações previamente planejadas, abrangendo também perseguições, abordagens e confrontos armados realizados por agentes estatais no exercício da função policial, desde que deles resulte morte ou ferimento de terceiro. 2. Nos termos do Tema 1237 do STF, a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, incumbindo ao ente federativo demonstrar eventual excludente apta a romper o nexo causal. 3. Em hipóteses de terceiro inocente atingido por projétil durante perseguição policial armada em área habitada, é irrelevante a identificação da arma exata de onde partiu o disparo, bastando a comprovação de que o dano decorreu do contexto de atuação estatal de segurança pública submetido à teoria do risco administrativo. 4. A legítima defesa ou o estrito cumprimento do dever legal, ainda que eventualmente reconhecidos em favor do agente público, não afastam, por si sós, a responsabilidade civil objetiva do Estado em relação ao terceiro inocente atingido.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)